Tribunal: TJSP
Processo: 0007849-91.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO – não reconhecimento – ausência de comprovação de conduta geradora de perigo de dano.
FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – declarado constitucional pelo STF - prova oral a confirmar a conduta pelos acusados – condenação por este delito.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não

Ementa:
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO – não reconhecimento – ausência de comprovação de conduta geradora de perigo de dano.
FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – declarado constitucional pelo STF - prova oral a confirmar a conduta pelos acusados – condenação por este delito.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – compra de veículo automotor sem qualquer documentação – indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do veículo – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita.
PENAS – reprimendas no mínimo em relação ao delito de fuga do local do acidente – pena mantida em relação à receptação – regime aberto mantido.